Tribunal: STF
Processo: Rcl 92150
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Divino Dorsir Barzagli em face de decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Grama/SP, nos autos da Ação Penal nº 1500309-65.2019.8.26.0588, por suposta afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 81.926/SP (eDOC 1, p. 1).
Narra o reclamante, em síntese, que requereu ao juízo de origem a concessão de indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, aplicável a infrações cuja pena máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (eDOC 1, p. 2).
Alega que a autoridade reclamada indeferiu o pedido aplicando o art. 11 do referido Decreto, promovendo a soma das penas de processos distintos, tese que, segundo sustenta, já teria sido rechaçada por esta Corte na decisão paradigma, a qual envolveu corréu do ora reclamante (eDOC 1, p. 2-4).
A defesa argumenta que o ato reclamado viola a autoridade do precedente firmado na Rcl 81.926/SP, na qual este Tribunal teria fixado a interpretação de que o art. 11 não se aplica às hipóteses do art. 5º do Decreto, devendo ser considerada a pena máxima em abstrato individualmente (eDOC 1, p. 3).
Assevera que, mesmo ciente da decisão desta Corte na Rcl 81.926/SP, a magistrada reiterou a tese da unificação de penas para negar o benefício, rejeitando os embargos de declaração opostos sob o fundamento de que o precedente não possuiria efeito vinculante, o que configuraria recalcitrância (eDOC 1, p. 3; eDOC 4, p. 2).
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e do mandado de prisão expedido nos autos de origem. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para determinar ao juízo reclamado que aplique o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 conforme decidido na Rcl 81.926/SP, ou, alternativamente, a concessão de habeas corpus de ofício para declarar extinta a punibilidade (eDOC 1, p. 9-10).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, mas pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, em parecer assim ementado (eDOC 15, p. 1):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. CONCURSO DE CRIMES. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. NÃO CONHECIMENTO E CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino fundamentado no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. O juízo de origem considerou que a soma das penas de condenações autônomas superaria o limite de cinco anos, afastando a aplicação individualizada por infração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reclamação é cabível quando utilizada como sucedâneo recursal e sem a demonstração de aderência estrita aos paradigmas; e (ii) saber se, no concurso de crimes, a pena máxima em abstrato para fins de indulto deve ser considerada individualmente para cada infração penal. III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 3. A reclamação constitucional não deve ser conhecida quando utilizada como atalho processual ou sucedâneo de recurso próprio, carecendo ainda de aderência estrita com os paradigmas invocados. 4. O indulto previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 estabelece critério objetivo baseado na pena máxima em abstrato da infração, determinando expressamente em seu parágrafo único que, no concurso de crimes, a análise seja individualizada. 5. A negativa do benefício quando cada crime, isoladamente, atende ao requisito de pena máxima não superior a cinco anos configura ilegalidade manifesta, autorizando a concessão de habeas corpus de ofício. IV. CONCLUSÃO E TESE 5. Manifestação pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela concessão da ordem de ofício. Tese da manifestação: “1. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal. 2. Para fins de concessão do indulto natalino previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, na hipótese de concurso de crimes, deve ser considerada individualmente a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”
É o relatório.
Decido.

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
No mérito, a análise dos autos revela a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.
Na decisão proferida na Rcl 81.926/SP, este Tribunal negou seguimento àquela reclamação, mas concedeu habeas corpus de ofício para declarar a extinção da punibilidade do reclamante, José Tarcízio Gonçalves Alves, especificamente nos autos do Processo nº 0000654-42.2018.8.26.0588 (eDOC 9, p. 7).
Tratou-se, portanto, de medida de natureza subjetiva e específica, cujos efeitos restringiram-se àquela relação processual determinada.
Desse modo, não constato a estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão apontada como paradigma, pois a concessão de ordem de ofício em processo distinto não cria, por si só, uma norma geral e abstrata vinculante para outras ações penais.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
Entretanto, vislumbro flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.
A controvérsia cinge-se à aplicação do indulto natalino previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 a crimes tributários cometidos em concurso. O referido dispositivo é claro ao estabelecer:

“Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

Inicialmente, registro que a validade constitucional do referido benefício foi assentada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1.261 da Repercussão Geral (RE 1.450.100), fixando-se a tese de que é legítima a concessão de indulto com base na pena máxima em abstrato, por se tratar de ato discricionário do Presidente da República. Confira:

“Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Tema nº 1267. Repercussão Geral reconhecida. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Reafirmação da jurisprudência. ADI 7390. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão 2. Tema nº 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022”. _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: ADI 7390, Relator Flávio Dino, j. 24-02-2025; ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, j. 08-05-2003; ADI 5874, Relator Luís Roberto Barroso, Relator p/Acórdão Alexandre de Moraes, j. 09-05-2019; ADPF 964, Relatora Rosa Weber, j. 10-05-2023.” (RE 1.450.100, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2025)

No caso concreto, o reclamante foi condenado pela prática de crimes previstos na Lei nº 8.137/90, cujas penas máximas em abstrato não ultrapassam o patamar de 05 (cinco) anos. A autoridade reclamada, contudo, negou o benefício ao aplicar a regra da unificação de penas do art. 11 do referido Decreto, sob o fundamento de que a soma das reprimendas superaria o limite legal (eDOC 3, p. 3).
Tal interpretação revela-se equivocada. O parágrafo único do art. 5º introduziu uma regra de individualização do cálculo específica para esta modalidade de indulto. A existência de concurso de crimes, seja ele material, formal ou continuidade delitiva, não autoriza a soma das penas para fins de aferição do requisito objetivo do art. 5º, devendo-se observar a pena em abstrato de cada delito isoladamente.
A aplicação do art. 11, que trata da unificação das penas concretas para fins de execução, não pode neutralizar a norma especial do art. 5º, sob pena de esvaziamento do ato de clemência presidencial. Em se tratando de crimes tributários de menor potencial ofensivo — que não integram o rol de crimes impeditivos do art. 7º do Decreto —, a análise individualizada é imperativa.
Ademais, os autos demonstram que a condenação transitou em julgado para a acusação (eDOC 6, p. 2) e que não há outros impedimentos de ordem subjetiva, de modo que a manutenção da negativa, amparada em interpretação já rechaçada por esta Corte em casos idênticos, constitui constrangimento ilegal manifesto, especialmente diante da expedição de mandado de prisão em desfavor do reclamante (eDOC 5, p. 2).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para, reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Grama/SP nos autos do Processo nº 1500309-65.2019.8.26.0588 e declarar a extinção da punibilidade do reclamante DIVINO DORSIR BARZAGLI, com fundamento no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, combinado com o artigo 107, inciso II, do Código Penal.
Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão à autoridade reclamada, para as providências cabíveis, inclusive o imediato recolhimento do mandado de prisão expedido contra o reclamante.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente